Tribunal: TJDFT
Processo: 0708517-28.2021.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-14

Ementa:
PROCESUAL CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. DESATIVAÇÃO DO CANAL MANTIDO PELO AUTOR. REDE SOCIAL YOUTUBE. AUSÊNCIA DE PROVA DA INFRAÇÃO.
1. Conforme a regra básica do ônus probatório, insculpida no art. 373 do CPC, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
2. Diante da inexistência de provas acerca de violação, pelo autor, das Políticas, Diretrizes e dos Termos de Serviço do Youtube, é de ser mantida a sentença que determinou a reativação da conta e do canal do autor na referida rede social.
3. Recurso conhecido e não provido.